Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO INEXISTENTE. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto réu vencido contra sentença que: a) declarou a nulidade das compras realizadas por terceiro e a inexistência dos débitos delas decorrentes; b) retirar o nome do autor nos cadastros de inadimplentes e c) condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta que a presente demanda não se trata de fraude, haja vista que o cartão foi contratado pelo autor e as compras foram realizadas mediante o uso de senha. Por conseguinte, afirma que o caso se trata de exercício regular de direito, uma vez que o autor não efetuou o pagamento das compras, logo, legítima a ação de negativação no cadastro de inadimplentes. Aduz que não houve falha na prestação do serviço, considerando que sua atividade é somente de administradora de cartão de crédito. Defende que não há comprovação do nexo causal no presente caso e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva estaria afastada. Assevera, por fim, não estarem configurados danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32849551). Contrarrazões apresentadas (ID 32849615).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
VI. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
VII. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
VIII. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
IX. No caso em exame, a despeito da suposta identificação do autor (ID 32849534, fl. 2), há verossimilhança nas alegações do mesmo de que não contratou o cartão impugnado, já que, apenas o print de uma tela de sistema com uma foto aleatória atribuída a pessoa do autor, não leva à conclusão de que houve a contratação do cartão pelo autor. Ademais, assim que as cobranças se iniciaram, o autor procedeu às reclamações administrativas, contudo, a ré se manteve inerte.
X. O réu sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço ao argumento de que houve a contratação do cartão pelo autor, ocorre que a mera alegação sem nem mesmo a apresentação do contrato de prestação de serviços entre as partes, documento de identificação utilizado na contratação ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
XI. A presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e contratação regular, não logrou êxito em comprovar tais alegações. A contratação de cartão de crédito em nome do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela nos procedimentos de verificação da veracidade dos dados fornecidos.
XII. Constata-se que os procedimentos internos adotados pelo réu, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação impugnada. Registre-se que, caso fossem tão seguros e eficientes os procedimentos internos adotados, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita a referida contratação, e, consequentemente, evitar os danos suportados pelo autor. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano.
XIII. Destarte, a contratação mediante fraude faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC).
XVII. No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que o autor foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude que culminou, como dito, em restrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
XVIII. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 5.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
XIX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.